Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. Ainda que persistissem dúvidas acerca da cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente da Autora, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação.
3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe manifestação técnica atestando a eficácia científica do procedimento.
6. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
7. Apelações dos Autores e da Ré conhecidas e não providas.